Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Estando o julgado devidamente fundamentado, ainda que minimamente, conforme disposto no ordenamento jurídico pátrio (art. 93, IX, da CF) não há que se impor qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade por falta de fundamentação. Preliminar afastada

2. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e à quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias quando fracionado o exame desses vetores.

3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.

4. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.

5. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.

6. Não há se falar em exclusão da pena pecuniária, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência.

7. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.